Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-64.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001766-64.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), V. S. SOLANI - EPP - CNPJ: 03.293.386/0001-65 (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE EFEITO SUSPENSIVO – SOLICITAÇÃO JÁ ATENDIDA EM OUTRA OPORTUNIDADE - DECISÃO RATIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO
.

Ausente demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, da probabilidade de provimento do recurso, descabe a concessão do efeito suspensivo, notadamente por já ter havido a concessão de efeito suspensivo à ação de execução fiscal em data pretérita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno
interposto por V. S. SOLANI - EPP, contra decisão que indeferiu o pedido liminar, ao argumento, em síntese, de que à decisão atacada já havia sido atribuído efeito suspensivo, donde se extrai que não teria ocorrido a prescrição em relação a todos os créditos tributários executados, mas somente parte deles.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que apresentou todas as informações e provas suficientes à imediata concessão da medida liminar, sendo que a decisão proferida foi equivocada, já que demonstrado a ocorrência da prescrição dos créditos tributários.

Sustenta que a não concessão de efeito suspensivo pode lhe acarretar prejuízos e danos de difícil reparação, como bloqueio em suas contas bancárias, podendo dificultar o fluxo de caixa da empresa, comprometendo o cumprimento de suas obrigações.

Caso não seja concedido o efeito suspensivo pretendo na ação de execução fiscal, estará sujeita ao pagamento de um crédito tributário prescrito.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para que o recurso de agravo de instrumento seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo total desprovimento do agravo interno – id. 2260571.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Leonir Colombo, foi informado a desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno
interposto por V. S. SOLANI - EPP, contra decisão que indeferiu o pedido liminar, ao argumento, em síntese, de que à decisão atacada já havia sido atribuído efeito suspensivo, donde se extrai que não teria ocorrido a prescrição em relação a todos os créditos tributários executados, mas somente parte deles.

Precipuamente, compete-me esclarecer que a agravo de instrumento que originou a interposição deste recurso é decorrente da ação de execução fiscal lastreada pela CDA n. 2014/13322, sob o valor de R$ 32.137,65, tendo o recorrente interposto exceção de pré-executividade pleiteando o reconhecimento da prescrição da integralidade desse crédito (meses 02/2005, 11/2009, 02/2010 à 12/2010), entretanto, pelo juízo monocrático foi reconhecida a prescrição de apenas dos créditos constituídos em 02.05.2010, 22.10.2010 e 26.11.2010.

O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

“[...]

I
- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Como bem alinhado restou na decisão inserta no id. 1887318, a decisão que reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários já restou suspensa quando da interposição de recurso de Agravo de Instrumento pelo Estado de Mato Grosso quando pretendia o reconhecimento da inocorrência do lustro prescricional dos créditos tributários.

Assim restou decidido à época:

“Da análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser deferido, haja vista a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, da análise perfuntória, própria do atual momento, há indicativos de que com relação aos débitos compreendidos na CDA n. 201413322, constituídos definitivamente em 10/03/2014 com o Aviso de Cobrança nº 782379 quando finalizado o PAT (Processo Administrativo Tributário), não prescreveu o direito de cobrança por parte da Fazenda Pública Municipal, haja vista que a ação de execução foi interposta em 07/10/2016, ou seja, depois de decorrido o prazo quinquenal a que alude o art. 174 do CTN, in verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Assim, diante dos fortes indícios de que, na data da propositura da ação de execução fiscal, não havia se esgotado o quinquídio legal com relação aos referidos créditos tributários, revela-se prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, ocasião em que serão dirimidos os demais fundamentos expostos na inicial.”

A propósito:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA. Ausente demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, da probabilidade de provimento do recurso, descabe a concessão do efeito suspensivo.
(TJ-MG - AGT: 10000191719566002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/06/0020, Data de Publicação: 03/07/2020)”.

Nesta senda, considerando que em outra oportunidade já houve a atribuição de efeito suspensivo à ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da parte Agravante, não há que se atribuir novo efeito suspensivo, até por que, ausente demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, a probabilidade de provimento do recurso para justificar sua concessão.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se inalterada da decisão de id. 1887318.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020